Tribunal: STF
Processo: HC 247964
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se alega demora para julgamento do Habeas Corpus 887.604/RJ, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    A defesa técnica alega:



    A questão promovida neste writ está centralizada no constrangimento ilegal ocasionado ao paciente em virtude de mora da Colenda Quinta Turma do STJ em análise ao mérito do Habeas Corpus no 887.604 RJ, processo 2024/0025967-3, distribuído à Quinta Turma do STJ e autuado em 05 de fevereiro de 2024.



    [...]



    Dessa forma, é imprescindível a concessão da ordem, determinando que o eminente Ministro Relator coloque o Habeas Corpus no 887.604 RJ, processo 2024/0025967-3, distribuído à Quinta Turma do STJ, em pauta para julgamento na primeira sessão subsequente à comunicação da presente ordem ou em outro prazo a ser estabelecido por V. Exa., desde que seja respeitada a necessidade de um julgamento rápido do writ (doc. 1, pp. 2 e 4).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    a. Liminarmente, sem a necessidade de prévias informações da autoridade apontada como coatora, visto que o presente writ está devidamente instruído, que o eminente Ministro Relator do Habeas Corpus nº 887.604 RJ, processo 2024/0025967-3, distribuído à Quinta Turma do STJ e autuado em 05/02/2024, apresente o feito à mesa para julgamento na primeira sessão após a comunicação desta ordem ora pleiteada;



    b. Subsidiariamente, requer-se a concessão de liminar para que o eminente Ministro Relator do Habeas Corpus nº 887.604 RJ, processo 2024/0025967-3, distribuído à Quinta Turma do STJ e autuado em 05/02/2024, apresente o feito para julgamento em uma data a ser definida por V. Exa., desde que seja respeitada a necessidade de uma apreciação rápida do writ;



    c. Além disso, requer seja requisitado à autoridade coatora que forneça as informações que considerar necessárias após a análise do pleito liminar;



    d. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para os fins de determinar ao eminente Ministro Relator do Habeas Corpus nº 887.604 RJ, processo 2024/0025967-3, distribuído à Quinta Turma do STJ e autuado em 05/02/2024, apresente o feito à mesa para julgamento na primeira sessão subsequente à comunicação da ordem ora pleiteada;



    e. De forma subsidiária, no mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para os fins de se determinar ao eminente Ministro Relator do Habeas Corpus nº 887.604 RJ, processo 2024/0025967-3, distribuído à Quinta Turma do STJ e autuado em 05/02/2024, que apresente o feito em mesa para julgamento em outro período a ser definido por V. Exa., sempre observando a necessidade de um julgamento célere do writ (doc. 1, pp. 5-6).



    Antes de examinar o mérito da impetração, entendi necessária a vinda de prévias informações do Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça (doc. 7), que as prestou nos seguintes termos:



    Em resposta ao Ofício Eletrônico n. 2.784/2024/STF, referente ao Habeas Corpus n. 247.964/RJ/STF, em que figura como paciente JORGE ALEXANDRE MARIANO, informo a Vossa Excelência que o Habeas Corpus n. 887.604/RJ/STJ foi distribuído a minha relatoria em 05/02/2024, tendo sido indeferido o pedido de liminar em decisão publicada em 08/02/2024.



    Após a juntada das informações pela autoridade coatora e pelo juízo originário, os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal para parecer em 22/2/2024, tendo retornado conclusos com parecer do Parquet em 26/2/2024.



    Em 28/10/2024, foi proferida decisão pela qual não conheci do mandamus com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (doc. 9 — grifei).



    Posto isso, julgo prejudicado este habeas corpus (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator